Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714944-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANIR GUEDES DOS REIS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRANIR GUEDES DOS REIS, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, processo n. 0700194-77.2020.8.07.0004, na qual deferiu, em caráter excepcional, que o autor requeira a busca a apreensão diretamente ao Juízo da comarca onde o localizado bem. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 149815606 dos autos de origem): “Tendo em vista que o veículo foi localizado no estado de Goiás, DEFIRO, em caráter excepcional, que o autor requeira a busca e apreensão diretamente ao Juízo da comarca onde foi localizado o bem com vistas à sua apreensão, juntando em tal requerimento a cópia da petição inicial da ação e a cópia da liminar que concedeu a busca e apreensão do veículo, presentes nestes autos. Venha o comprovante de distribuição do requerimento de busca e apreensão do bem junto à comarca indicada no pedido retro. Deixo para analisar os demais itens da petição após o resultado do requerimento. Prazo de 30(trinta) dias.” Inconformado, a executada recorre. De início, requer a concessão da gratuidade de justiça. Informa ser professora junto ao Município de Luziânia, cuja renda mensal alcança o patamar de R$ 3.200,00. Afirma que seu consorte está desempregado e possui um filho menor de idade, cujas despesas da família são suportadas por ela. No mérito, alega ser “incabível o posicionamento do juízo singular a uma porque ele decidiu fora do pedido do exequente, a duas porque não há que se falar em possibilidade de ajuizar ação de busca e apreensão de automóvel em outro juízo, quando os autos da execução dizem respeito a ação de busca e apreensão do referido automóvel, que foi convertida em execução, a três porque o juízo competente para tramitar a ação de busca e apreensão é o juízo do domicílio do consumidor e não o da comarca em que supostamente se encontra o bem, a quatro, pelo fato de que o juízo do Distrito Federal tem uma espécie de prevenção em relação ao juízo do Goiás.” (ID 156274360, Pág. 6/7) Por fim, aduz pela ocorrência de litispendência. Ao final, requer (ID 45836700, Pág. 6): “Ante o exposto, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção do pagamento de preparo e das demais despesas do processo, bem como, que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e, ao fim conhecido e provido para cassar e/ou reformar as decisões de Ids 149815606, 151112573, a fim de que: “a) a ação seja convertida de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em BUSCA E APREENSÃO, conforme pugnado pelo exequente/agravado na peça anexada nos autos em que foi proferia a decisão sob id 146271794. b) seja comunicado ao juízo da 2a Vara Cível de Goianira, autos do processo n. 5101194-31.2-23.8.09.0064, de busca e apreensão, documento de id 150625056, endereço: Av. Itajá, Quadra 7, Setor Verdes Mares II, Goianira-GO, CEP 75.363-146, e-mais: cartciv2goianira@tjgo.jus.br / gabciv2goianira@tjgo.jus.br, telefone: (62)3216-7850, sobre a decisão desta Turma Cível, pois a Defensoria Pública do DF não tem acesso ao processo do estado de Goiás, para assim peticionar; e c) a condenação do recorrido a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” Brevemente relatado. Decido. Apesar de a decisão combatida ter sido proferida em 16/02/2023 (ID 149815606 dos autos de origem), a Defensoria Pública, que patrocina a agravante, só teve vista dos autos em 13/03/2023, conforme registros do Sistema PJe do 1o grau. Computando-se o prazo em dobro, a interposição do agravo de instrumento no dia 20/04/2023 se revela tempestivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, à vista do contracheque da parte agravante, professora junto ao Fundeb Luziânia, mês 08/2022, aponta como salário líquido o importe de R$ 3.219,77 (ID 138396378). O extrato bancário também juntado na instância de origem, revela saldo bancário ao final do mês negativo, o que indica fazer jus ao benefício. Assim, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante (executada), diante das alegações de inadequação procedimental e litispendência, o pedido da recorrente se resume em “desconversão” da ação de ação de execução para ação de busca a apreensão que, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, o pedido não comporta acolhida. Inclusive, esta Relatoria já teve oportunidade de analisar a matéria, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1632266, 07219586320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade incipiente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, por ocasião do julgamento do mérito, num exame mais aprofundado, possa chegar a entendimento diverso. Também não está demonstrado o perigo de dano ou nem risco ao resultado útil do processo, além do que, é patente a possibilidade de reversão da decisão agravada a qualquer momento. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator